Tribunal: TJDFT
Processo: 0749841-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EC N.113/2021. TEMA 905/STJ. TEMA 1.170/STF. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição em relação ao bis in idem e a taxa SELIC; e (ii) verificar se há omissão na análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão mencionou a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual estabelece que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 3.2. O aresto asseverou que, a partir de julho de 2009, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora seguem o índice da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF). A partir de dezembro de 2021, os débitos contra a Fazenda Pública passam a observar exclusivamente a SELIC, conforme a EC no 113/2021, por contemplar tanto a atualização monetária quanto a compensação da mora. Assim, a incidência de correção e juros em período anterior não impede a aplicação única da SELIC sobre o valor consolidado — já atualizado e acrescido dos juros anteriores. 3.3. Ademais, asseverou ser descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ a qual regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. 3.4. Por fim, o decisum foi claro ao dizer que apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF.